Tribunal: STF
Processo: RE 229122
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   VEREADORES. REMUNERAÇÃO. FIXAÇÃO. LEGISLATURA SUBSEQÜENTE.
   PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. CF/88, ART. 29, V.
1.      Princípio da
   anterioridade - A remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e de
   Vereadores será fixada pela Câmara Municipal, para a legislatura
   subseqüente (CF, art. 29, V). Precedentes.
2.      As razões do
   regimental não atacam os fundamentos da decisão agravada.
3.      Agravo regimental improvido.